Tribunal: TJBA
Processo: 8056395-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056395-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUETELIM LAILA CERQUEIRA BELO e outros

Advogado(s)
:
DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO, EDUARDO CHALFIN

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE VENDA REALIZADA NA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM PARTE DO RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e de recurso adesivo apresentado por QUETELIM LAILA CERQUEIRA BELO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.081,71 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, em razão da retenção indevida de valores provenientes de venda realizada por meio da plataforma digital. A empresa ré sustenta que a transação teria ocorrido fora do ambiente da plataforma, alegando fraude em comunicações eletrônicas e culpa exclusiva da consumidora. A autora, em recurso adesivo, pleiteia a devolução em dobro dos valores materiais e a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela plataforma digital ao reter valores oriundos de venda realizada em seu sistema, bem como se a conduta configura dano moral indenizável e se é cabível a majoração da indenização fixada, além da análise da admissibilidade do pedido de devolução em dobro formulado apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica, fática e econômica da usuária perante a plataforma digital.

4.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quando relacionados a fraudes praticadas por terceiros, caso não demonstrada a adoção de mecanismos eficazes de segurança.

5.
A autora comprovou a utilização da plataforma para a realização da venda e a retenção indevida dos valores, enquanto a empresa ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

6.
A retenção injustificada de valores provenientes de venda realizada em ambiente de intermediação digital configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

7.
O pedido de devolução em dobro dos danos materiais não pode ser apreciado em grau recursal, por caracterizar inovação recursal, uma vez que não foi formulado na petição inicial, em afronta ao art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

8.
A indenização por danos morais fixada na origem mostra-se inferior à gravidade da conduta, pois a retenção indevida e prolongada dos valores, sem solução administrativa adequada, ultrapassa mero dissabor e ocasiona insegurança e abalo à consumidora, justificando a majoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9.
Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Plataformas digitais que intermedeiam negócios respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço que resultem na retenção indevida de valores decorrentes de transações realizadas em seu ambiente.

2. Configura inovação recursal a formulação, em sede de recurso, de pedido não deduzido na petição inicial, impedindo seu conhecimento.

3. A retenção injustificada e prolongada de valores provenientes de venda realizada em plataforma digital caracteriza dano moral indenizável, admitindo majoração da reparação quando necessária à proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8056395-57.2020.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes/Apelados,
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e QUETELIM LAILA CERQUEIRA BELO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânim
e,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO

APELO DA PARTE RÉ, NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO ADESIVO, E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 20
26
.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça